Tribunal: TJPA
Processo: 0813222-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813222-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATA PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS DA PMPA HÁ QUASE 10 ANOS INABILITADA NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INÚMERAS REFERENCIAS ELOGIOSAS DOS COMANDOS A QUE SERVIU ATESTANDO SUA CONDUTA SENDO-LHE ATRIBUÍDO AS CARACTERÍSTICAS COMO:
CONHECIMENTOS E DESPRENDIMENTO NA EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES, ADAPTABILIDADE, CONDUTA PROFISSIONAL IRREPREENSÍVEL, RESPONSABILIDADE, ABNEGAÇÃO E COMPROMISSO
,
ENTUSIASMO, PROATIVIDADE, PROBIDADE E ZELO NO CUMPRIMENTO DAS MISSÕES. SE, É CERTA E LEGÍTIMA A PREVISÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS, JUSTAMENTE PARA ASSEGURAR O MELHOR RESULTADO EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO, TAMBÉM É INARREDÁVEL A POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR A AVALIAÇÃO PROCEDIDA, MÁXIME DIANTE DE FORTES INDÍCIOS DE EQUÍVOCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto contra decisão em ação ordinária contra decisão ID36400898 que deferiu a tutela de urgência para que a agravada participe da etapa subsequente ao psicotécnico do CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - CFO/PMPA/2020 (Edital nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020), sob pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento.

Em apertada síntese a agravada foi reprovada na avaliação psicológica do concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais - CFO/PMPA/2020, realizado pela PMPA e, ajuizou demanda, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que concluiu pela sua inaptidão, alegando que houve subjetividade na avaliação e que não teve acesso à motivação do ato administrativo que concluiu por sua inaptidão.

Diante da decisão liminar favorável o Estado do Pará recorre alegando essencialmente: ausência de probabilidade do direito pela inexistência de ato ilícito;
periculum in mora
inverso e efeito multiplicador; invasão do Judiciário no mérito administrativo com ofensa ao princípio da isonomia.

Pede a concessão de feito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo nos termos da decisão ID 7287014.

Contrarrazões apresentadas ID 8037258.

O Ministério Público se manifestou, em judicioso parecer da Procuradora Leila Moraes, pelo não provimento do recurso ID 8619541.

Antes desse julgamento requeri informações ao CMT Geral da PMPA sobre a condição da Policial Militar, obtendo resposta que que ela concluiu o curso de formação de oficiais, foi promovida ao posto de Aspirante Oficial PM no dia 26/05/2023 e desempenha suas funções lotada no 5º BPM ID 16417731.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar provimento.

Quase nada se alterou entre aquele momento de juízo preliminar e este julgamento de cognição madura, a não ser a convicção que em certas situações como essa é necessário sopesar e trazes para o campo da realidade factual a alardeada soberania das bancas examinadoras.

Se, é certa e legítima a previsão de avaliação psicológica para o provimento de cargos públicos, justamente para assegurar o melhor resultado em favor do interesse público, também é inarredável a possibilidade de se questionar a avaliação procedida, máxime diante de fortes indícios de equívoco.

A necessidade de existir algum tipo de controle para aferir aspectos da psiquê,
não corresponde a legitimação inconteste da avaliação em atacado
, sendo imprescindível uma análise minimamente objetiva afastando assim o risco de arbitrariedade.

Os documentos juntados aos autos são indicadores suficientes de que a agravada, a toda evidência, atende aos quesitos do Edital, afinal já era policial militar há quase 10 anos.

Reponho assim, os fundamentos monocráticos para a apreciação dos demais membros da Turma julgadora.

Cumpre estabelecer duas premissas:

1-
Mesmo que o candidato não tenha impugnado o edital antes de realizar o exame, o que poderia fazer em demanda preventiva, não fica obstado seu acesso à jurisdição diante da concreta violação do direito alegado que somente ocorreu com o resultado de inaptidão na prova psicológica.

2-
Que a natureza da atividade desenvolvida pelo Oficial da Polícia Militar justifica a especificação de perfil psicológico distinto dos exigidos para exercício de outros cargos da corporação, de maneira que o fato da agravada já exercer o posto de cabo, em tese, não acarreta sua aptidão imediata para frequentar o curso para oficial.

Estabelecidos os limites acima cumpre reconhecer que o acesso à motivação da inaptidão é fundamental para a validade do resultado do exame psicológico, sob pena de ocorrer ofensa ao princípio da ampla defesa, garantido pela Constituição Federal e também pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse diapasão, em juízo de cognição sumária, é absolutamente plausível o direito da agravada, pois ao buscar através do recurso competente qual a motivação da sua inaptidão obteve resposta genérica e lacônica, sem qualquer substrato técnico, com toda aparência de uma “resposta modelo”, na qual sequer é observado o gênero da parte recorrente tampouco o cargo do concurso, a seguinte conclusão:

“Por fim, a banca revisora
analisou novamente os testes
e com base
na na
análise de
todo o material
, o recurso apresentado
pelo candidato
Ana Paula Oliveira da Silva Pacheco
foi considerado indeferido.”

Pois bem, considerando que a agravada trouxe provas de que já faz parte da corporação há 11 anos e obteve várias congratulações, elogios e certificado de honra ao mérito durante a prestação de seus serviços, entendo pertinente traçar um paralelo entre os requisitos psicológicos estabelecidos no Edital e os assentamentos funcionais da agravada, fatos que devem ser levados em consideração, no momento, para permitir que a agravada continue participando do certame, pois justificado o receio de ineficácia da medida se concedida apenas ao final.

Consta no edital:

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no
CFO/PM
e posterior ingresso na
PMPA
, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

Constam dos assentamentos funcionais da Cabo PM Ana Paula (agravada):

Elogio de 31/07/2014
:
É mister salientar o
alto nível técnico-profissional
apresentado pelas militares, padrão este, evidenciado pela suas postura, conduta,
conhecimentos e desprendimento na execução de todas as atividades
previstas durante as operações, nem mesmo o curto período de tempo disponível de ambientação da instrução, prejudicou seu desempenho, revelando mais uma nobre característica sua, a
adaptabilidade
. Policiais Militares de
conduta profissional irrepreensível
, ciente de sua
responsabilidade
,
abnegação e compromisso
, elevou o nome da briosa Polícia Militar do Estado do Pará junto a Força Terrestre, em especial à 5ª Companhia de Guardas.

Elogio de 01/04/2016
: por ter no tempo em que serviu sobre o meu comando nesta Casa Militar da Governadoria, demonstrado
alto grau de profissionalismo, comprometimento e correção de atitudes, demonstrando ainda discrição, discernimento e análise crítica refinada, bem como buscou sempre aprimorar seus conhecimentos técnicos profissionais
. Desta forma louvo a referida policial e coloco-a na posição de servir de exemplo a todos os seus pares.

Elogio de 27/11/2017:

Louvo, portanto,
a dedicação, empenho e profissionalismo
demonstrando em cada missão confiada aos membros desta seção, em cada desafio vencido,
fruto do compromisso de cada um e de todos os policiais militares abaixo citados que contribuíram decisivamente na produção de serviços
, na construção de procedimentos e na padronização.

Elogio de 04/11/2020:

não mediram esforços
no que concerne as demandas surgidas desta Unidade Escola, quanto a logística e o bom andamento do Curso de Formação de Oficiais - PMPA 2017/2020 (CFO),
sempre com entusiasmo, proatividade, probidade e zelo no cumprimento das missões a si confiadas
(...)
desempenharam com excelência, suas atividades
, quando do cumprimento de ordem e execução das missões,
exercendo-as de forma profissional e exemplar, profissionais que inclusive abdicaram de suas folgas, deixando o convívio de seus familiares em segundo plano, para bem servir
a Bicentenária Polícia Militar do Pará.

Percebo que a Fazenda Pública, aparentemente, terá grande dificuldade de apresentar provas que corroborem com as razões recursais, considerando para tanto que boa parte das virtudes colhidas nas referências elogiosas e outras tantas que são pré-requisitos para as congratulações com as medalhas de méritos (Governador Lauro Sodré, 10 anos de Bons Serviços e Láurea do Mérito Pessoal), praticamente confirmam que a agravada possui capacidade psicológica para o perfil profissiográfico da atividade policial militar.

Desta feita, ante a ausência de elementos capazes de infirmar a decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

P.R.I.C.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023